Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-83.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, não há incapacidade laboral total e permanente que ampare a pretensão do autor de restabelecer o auxílio-doença ou conversão do benefício acidentário em aposentadoria por invalidez, pois o laudo pericial judicial é conclusivo quanto à ausência incapacidade para as atividades laborais habituais e de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.